Tribunal: TJPA
Processo: 0000884-93.2013.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO ? ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 29 DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP ? INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DOS RÉUS AO PLEITO POPULAR, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação. In casu, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida; II - Incomportável se revela o pleito de absolvição sumaria dos agentes, a quem se imputa a prática delitiva da competência do Júri, ante a prova da existência do crime e do eventual protagonismo, além da inexistência de prova cristalina respeitante a justificar o art. 414 do CPP;III - Com efeito, segundo o acervo processual, as evidências nos remetem a existência de indícios de autoria, necessários para a pronúncia dos acusados, nos termos do ART. 121, § 2°, INCISO IV C/C ART. 29 DO CPB todos do CPB, em face dos fundamentos apresentados, que os remetem ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0000884-93.2013.814.0006.
RECORRENTES: ELTON CHARLES MACEDO PINHEIRO

GLEIDSON PAULO NUNES DA SILVA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO - ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 29 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP - INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DOS RÉUS AO PLEITO POPULAR,
juiz natural a quem cabe, por força de mandamento constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida
-
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art.
408
,
caput,
do
CPP
, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral colhida;
II - Incomportável se revela o pleito de absolvição sumaria dos agentes, a quem se imputa a prática delitiva da competência do Júri, ante a prova da existência do crime e do eventual protagonismo, além da inexistência de prova cristalina respeitante a justificar o art. 414 do CPP;
III - Com efeito, segundo o acervo processual, as evidências nos remetem a existência de indícios de autoria, necessários para a pronúncia dos acusados, nos termos do ART. 121, § 2°, INCISO IV C/C ART. 29 DO CPB todos do CPB,

em face dos fundamentos apresentados, que os remetem ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.
IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Milton Nobre.
Belém, 09 de dezembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ELTON CHARLES MACEDO PINHEIRO E GLEIDSON PAULO NUNES DA SILVA,
irresignado com a decisão que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, IV C/C art. 29 do CPB, para que fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca de Ananindeua/PA, manejaram o presente Recurso em Sentido Estrito.

A defesa do recorrente, em suas razões, sustentou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito condenatório, restando descabido até suscitar a pronúncia. Assim, diante das parcas evidências, necessário a impronuncia dos acusados

Em contrarrazões, o Ministério Público na qualidade de
dominus litis
pleiteou pelo improvimento das razões recursais. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a fazer um breve resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Elton Charles Macedo Pinheiro
e
Gleidson Paulo Nunes da Silva
,
contra decisão que os pronunciou (02.07.2019, fls. 172/176) nos termos do art. 413 do CPP, por considerar presentes indícios da prática delituosa prevista no art. 121, §2°, IV, CPB.

Narrou a inicial acusatória (recebida em 16.07.2013, fls. 05), em síntese, que em 16 de setembro de 2012, por volta das 04h30 min, em frente do motel "Amoroso", neste município, os Denunciados, em concurso de pessoas e fazendo uso de arma de fogo, e pedras, ceifaram brutalmente a vida da Vítima
CLEYTON FERREIRA DO ROSÁRIO,
incorrendo nas condutas tipificadas no art. 121, § 2°, inciso IV c/c Art. 29, ambos do Código Penal.

Em 06 de junho de 2013, foi oferecida denúncia, tendo a mesma sido recebida em 16/07/2013, consoante às fls. 05. O Acusado
GLEIDSON PAULO NUNES DA SILVA
foi pessoalmente citado (fls. 62-v) e apresentou Resposta à Acusação em 14 de outubro de 2016 (fls. 79/82). O Acusado
ELTON CHARLES MACEDO PINHEIRO
foi pessoalmente citado (fls. 111) e apresentou Resposta à Acusação em 14 de outubro de 2016 (fls. 79/82). Houve audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes.

A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais escritos às fls. 158/163 e 164/167, respectivamente

Seguindo o curso regular da ação penal, o recorrente foi pronunciado, como incurso nas sanções punitivas do 121, § 2º, IV C/C art. 29 do CPB Inconformado com a increpada decisão, a defesa técnica pugnou pela impronúncia dos acusados, alegando não haver indícios mínimos de autoria, devido a precariedade das provas

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

RECURSO DA DEFESA

A defesa do recorrente, em suas razões, sustentou a ausência de qualquer evidencias que atribuísse a autoria do fato aos recorrentes, não havendo sequer indícios que responsabilizasse os acusados nesse fato, sendo coerente a impronuncia nesses termos.

De início conveniente lembrar que a pronúncia encerra uma decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, pois a certeza acerca do crime e de sua autoria será dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar o crime ora em análise.

De início, conveniente asseverar o teor do Laudo de Necropsia (fls. 156/157), o qual descreveu quais as lesões que sofridas pela vítima fatal, além da certidão de óbito da vítima (fls. 16, apenso),sendo prudente observar que as roupas usadas pelo GLEIDSON PAULO NUNES DA SILVA, se encontravam impregnadas com o sangue, conforme demonstrou a Perícia de Identificação Biológica pelo Exame de DNA Laudo de Perícia de identificação Biológica pelo Exame de DNA (n° 100/2012, fls. 46/48, apenso), Laudo de Perícia de Levantamento de Local com Cadáver (n° 54/2012, fls. 36/45, apenso).

Quanto a autoria, a testemunha Jocycléia de Karla Souza declarou que é escrivã da Polícia Civil e fora responsável pela transcrição dos fatos no inquérito policial (02:32); que restou comprovado por meio de exame de DNA que havia sangue da vítima no corpo de um dos acusados, e que este teria negado ter tido qualquer tipo de contato com a vítima (02:48 -- 03:32). Noutro ponto, a testemunha Lucila Lima Rosário, teria afirmado que trabalhava no "Motel Amoroso"; e no dia do fato haviam muitas pessoas na calçada do estabelecimento (01:58); que ouviu um barulho de tiro e as pessoas passaram a aglomerar; que as pessoas ali presentes falavam que estavam agredindo um homem com pedradas (02:26 -- 03:16); que os recorrentes não estavam ingerindo bebida alcoólica no interior do motel (03:28 -- 04:46). Assim, a testemunha Jocycleia de Karla S. Durans, Escrivã da Polícia Civil, declarou
Que recorda dos fatos, afirmando que o que direcionou a investigação da polícia foi o fato de que um dos acusados estava sujo de sangue e que o laudo pericial realizado nas vestes de tal acusado atestou que o sangue era compatível com o da vítima. Relatou, ainda', que se recorda que o referido acusado negou ter tido qualquer contato com a vítima nó dia do crime.

A testemunha Lucila Lima Rosário declarou
Que no dia do fato estava trabalhando no estabelecimento denominado motel "Amoroso". Afirma que em um dado momento ouviu disparos de arma de fogo e que logo se formou uma aglomeração de pessoas em frente ao motel, sendo que algumas, inclusive, entraram na recepção do motel com medo dos disparos que haviam ocorrido.
A cerca da pronúncia, tem -se:
Na pronúncia, não se pode exigir uma apreciação sucinta das qualificadoras, devendo tal análise ficar sobre o crivo do corpo de jurados, após livre apreciação das provas dos autos. (RSTJ 114/323).

Por ocasião dos respectivos interrogatórios, GLEIDSON PAULO NUNES DA SILVA fez uso do seu direito constitucional de permanecer calado, assim como o acusado ELTON CHARLES MACEDO PINHEIRO.

Diante dos fatos apresentados, para que haja a pronúncia, esta não precisaria estar cabalmente provada, basta que seja provável, em outras palavras, não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.
"RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2016.01492597-80, 158.345, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-19, publicado em 2016-04-20).

De certo, que, como sabido, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade de existência do crime e de indícios suficientes da autoria, subsídios necessários para submeter os recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida e conexos. Sua natureza é tão-somente processual, de modo a não se produzir
res judicata,
mas preclusão
pro judicato
, sendo que os jurados podem contra ela decidir. Não é dado ao seu prolator se imiscuir na análise pormenorizada do material probatório e adentrar o exame de mérito, caso contrário corre-se o risco de influência indevida na avaliação dos jurados, provocando nulidade da decisão.

Sobre o tema ensina Eugênio Pacelli de Oliveira:
Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de Pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de Pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza. (Curso de Processo Penal, Ed. Lumen Juris, 14ª ed., 2011, p. 653-654).

No caso destes autos, em apertada síntese, verifica-se que, embora os recorrentes tenham negado qualquer envolvimento no crime, a prova coligida aos autos fornece indícios suficientes da autoria que lhes foram imputadas, razão pela qual eventual dúvida deve ser sanada pelo Conselho de Sentença.

Assim, diante dos argumentos alhures, temerário ignorar os fatos que indicam em tese a autoria, até porque os réus não negaram suas responsabilidades no evento reprovável, restando, pelo menos por hora, a manutenção da capitulação penal objurgada.

Destarte, havendo prova da materialidade do delito e indícios de que sejam os réus os protagonistas do evento, conveniente a manutenção da decisão de pronúncia. Assim, inviável se apresenta o acolhimento da tese da combativa defesa, se esta não restou comprovada extreme de dúvidas. Contudo, os elementos colhidos ao longo da instrução processual indicaram que os recorrentes concorreram, eventualmente, conta a vida da vítima, havendo indícios da ocorrência do evento reprovável.

Diante dos fatos apresentados, para que haja a pronúncia, esta não precisaria estar cabalmente provada, basta que seja provável, em outras palavras, não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelos acusados, mas mera suspeita e simples indícios de autoria.
"RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2016.01492597-80, 158.345, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-19, publicado em 2016-04-20).
E ainda:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. (...). Extraindo-se do acervo probatório comprovação da materialidade do delito, bem assim indícios suficientes de autoria, há de ser mantido o decreto de pronúncia, afigurando-se preponderante na atual fase processual o princípio in dubio pro societate (...). (TJMG, RESE nº 1.0079.01.014377-8/001, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j: 12/11/15).

Com efeito, segundo o acervo processual, as evidências nos remetem a existência de indícios de autoria, necessários para a pronúncia dos acusados
GLEIDSON PAULO NUNES DA SILVA e ELTON CHARLES MACEDO PINHEIRO, nos termos do ART. 121, § 2°, INCISO IV C/C ART. 29 DO CPB todos do CPB,
em face dos fundamentos apresentados, que os remetem ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 09 de dezembro de 2020.
DES. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator